Tribunal: TJPA
Processo: 0802943-02.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802943-02.2021.8.14.0051

APELANTE: ALAILSON FERREIRA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 7º, INCISO I, DA LEI 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂMIME.

01 - O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise do conjunto probatório presente nos autos (laudo pericial, prontuário médico, depoimentos prestados pela vítima e pelos informantes, nas fases extra e judicial), associando-a à jurisprudência pátria.

02 - Os relatos da vítima se mantêm os mesmos e estão compatíveis ao contexto descrito no laudo pericial ao Num. 17058383 - Pág. 33 a 34.

03 - O crime em âmbito doméstico, muitas das vezes, ocorre quando as pessoas envolvidas nele se encontram a sós, sem a presença, portanto de testemunhas.

04 - Respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

05 – Recurso conhecido e improvido unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alailson Ferreira Nascimento, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela conduta delitiva descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal, c/c artigo 7º, inciso I, da Lei 11.340/2006, contra a vítima R. C. da O. (Num. 17058529 - Pág. 1 a 14).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante (Num. 17058530 - Pág. 1 a 6).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 17058557 - Pág. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 18177783 - Pág. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto da decisão impugnada (Num. 17058529 - Pág. 6 a 8):

A materialidade do crime de lesão corporal, no caso dos autos, resta sobejamente comprovada através do laudo do exame pericial de corpo de delito ao qual a vítima foi submetida no dia dos fatos. O referido documento atesta que Roseane apresentava “equimose vermelho arroxeada na região orbitária direita; ferida corto-contusa irregular medindo 2,5 cm na região occipital; eritema sobre edema traumático nas regiões carotidianas e hiodea; múltiplas escoriações irregulares avermelhadas na região da nunca; escoriação linear avermelhadas medindo 2,2 cm na região infra-mamária esquerda”, produzidas por “ação contundente e cortocontundente” (ID nº 24982080 - Pág. 33).

Do mesmo modo, está configurada a autoria delitiva em relação ao acusado Alailson Ferreira Nascimento.

Inicialmente, ressalto que os autos demonstram que o acusado e a vítima viviam em um contexto de violência, ainda que esporádica (especialmente quando o acusado ingeria bebida alcoólica e ficava agressivo, como ressaltou Roseane). O fato em apuração nestes autos está inserido, pois, em um contexto de violência de gênero. Em relação ao injusto culpável concretamente atribuído ao acusado, individualizado na denúncia, restou comprovada a hipótese acusatória.

O depoimento da vítima em juízo, se comparado àquele por ela prestado em sede policial, revela coerência na narrativa. Em nenhum momento Roseane traçou alegações diversas daquelas anteriormente realizadas, afirmando em ambos que Alailson lhe agrediu com tapas, empurrões, socos e puxões de cabelo que impactaram sua cabeça no chão, de modo que ela teve de pegar uma faca para defender-se, e o acusado acabou por se lesionar ao tentar tomar dela o objeto cortante.

Por outro lado, como visto, o acusado negou ter agredido a companheira, tendo dito que, após ele tomar a decisão de sair de casa, teve de segurar a vítima – que se debatia no chão – para que ela não consumasse o suicídio.

Ocorre que tal versão é inverossímil, considerando a intensidade das lesões sofridas pela vítima (como atestado no laudo pericial acima citado), incompatível com a versão de que o acusado apenas tentou protegê-la.

Dentro do conjunto probatório reunido nos autos, compreendo que a versão da vítima é dotada de maior verossimilhança, quando narra que foi agredida fisicamente pelo acusado, sendo que pegou a faca com o intuito de se defender.

Recorde-se que, no momento do ocorrido, estavam presentes no interior da residência apenas a vítima e o acusado. Não houve testemunhas oculares. Os vídeos constantes do doc. de id. 26289400 e seguintes demonstram que Roseane estava imersa em posição de extrema vulnerabilidade, eis que o denunciado bradava coisas como “pensei que tu fosse mulher, mas tu não é mulher não”. Da referida mídia audiovisual também se extrai que realmente o início da contenda se deu em virtude de ciúmes, mas de ambas as partes, e não somente de forma unilateral, como fazem crer as oitivas.

Nesse sentido, a ofendida negou veementemente ter tentado suicídio após a discussão por ciúmes mútuos. Havendo assim uma situação na qual, sem dúvidas foram produzidas lesões no corpo de Roseane, também se revela afastada a tese de atipicidade da conduta sustentada pelo acusado e por sua defesa técnica em alegações finais, porquanto a instrução processual penal aponta que o denunciado deliberadamente ofendeu a integridade física de sua companheira.

Não merece prosperar o argumento de que o boletim de ocorrência registrado pelo denunciado após a ocorrência dos fatos confirma a dinâmica narrada por Alailson, vez que a sua classificação como “fato atípico – conflitos familiares” nada mais é do que mera ilação extraída daquilo que o acusado relatou no momento do registro na delegacia, sem qualquer aprofundamento investigativo – o que, por outro lado, ocorreu nos autos da presente ação penal.

Do mesmo modo, a existência de perfuração no braço do acusado, constatada no prontuário médico carreado aos autos pela defesa técnica, encontra guarita no depoimento da vítima, que afirmou que após ela se munir da faca para defender-se, o acusado se cortou no objeto tentando tomá-lo das mãos da companheira, o que foi o estopim para as agressões mais violentas.

No que se refere ao argumento defensivo de que a vítima foi contraditória sobre se teria caído acidentalmente no chão ou, em verdade, foi jogada ao solo pelo acusado, não há que se falar em dúvida. Isso porque o próprio denunciado, durante seu interrogatório, confirmou ter sido ele quem a derrubou no chão, muito embora tenha dito que o fez para imobilizá-la.

Quanto ao relatado pela sra. Conceição Ferreira, que disse ter visualizado o acusado em cima da ofendida de modo a contê-la quando chegou ao local dos fatos, nada se afasta do que foi contado pela vítima, que afirmou categoricamente ter Alailson subido em cima dela, colocado os dois joelhos em cima de seu peito e puxado em seus cabelos, sendo que alguns minutos depois os genitores do acusado chegaram e tiraram ele de perto dela.

Finalmente, assinalo que não há que se falar em desclassificação do delito para lesão corporal leve, eis que esta já é a capitulação trazida na inicial acusatória.

Compreendo também incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 129 do Código Penal (relevante valor social ou moral), uma vez que, se este Juízo afasta a versão apresentada pelo acusado de que teria agido como agiu para evitar que a vítima se suicidasse, logicamente não poderia aplicar, em contradição ao próprio argumento, a referida benesse legal.

Assim, considerando estes robustos elementos probatórios, devidamente cotejados entre as provas colhidas e o próprio interrogatório do acusado, o cometimento do delito de lesão corporal leve resta comprovado nos autos. Noutra mão, a autoria igualmente encontra-se evidenciada em relação ao acusado Alailson Ferreira Nascimento.

Encerrada a instrução processual, verifico a procedência da peça inicial acusatória. A partir da valoração das oitivas colhidas, dada a constatada credibilidade que delas emana (mas ponderando que duas das três testemunhas ouvidas são as genitoras das partes e somente chegaram no local após a ocorrência do delito, e ainda, que todas foram ouvidas como informantes), dá-se especial relevância para o depoimento da vítima, considerando ainda a clandestinidade em que se deu o delito ora apurado. Não pode a aplicação da lei penal ser condicionada somente àquelas situações nas quais o delito foi ostensivamente percebido por outras pessoas, desde que, respeitado o devido processo legal, se constate o crime. Não é outro o entendimento reiterado e atualizado da jurisprudência nacional, inclusive do TJPA e do STJ: (...)

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise do conjunto probatório presente nos autos (laudo pericial, prontuário médico, depoimentos prestados pela vítima e pelos informantes, nas fases extra e judicial), associando-a à jurisprudência pátria.

Enfatizo que os relatos da vítima se mantêm os mesmos (Num. 17058382 - Pág. 7 a 9) e estão compatíveis ao contexto descrito no laudo pericial ao Num. 17058383 - Pág. 33 a 34.

O crime em âmbito doméstico, muitas das vezes, ocorre quando as pessoas envolvidas nele se encontram a sós, sem a presença, portanto de testemunhas.

Assim, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

04 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; pois inexiste nela qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 08/05/2024